Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720023-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUMI SOFTWARE LTDA AGRAVADO: MERCONORTE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora